Tribunal: STF
Processo: RHC 67102
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR AUSÊNCIA,
NO CASO, DE PREJUIZO (ART. 563 DO C.P.P.).
NÃO E O 'HABEAS CORPUS' MEIO IDONEO PARA FAZER A ANALISE PROFUNDA
DO EXAME DA PROVA, A FIM DE SE SABER SE OCORRERAM, OU NÃO,
CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.